Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704935-21.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DESUITA PEREIRA DA SILVA, ALISSON SILVA PEREIRA, ADRIANA SILVA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para, caso queira, manifestar-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito